Tribunal: STF
Processo: Rcl 56671
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBMISSÃO. PREVISÃO EM LEI. SÚMULA VINCULANTE 44. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente o pedido ante afronta à Súmula Vinculante 44.



    2. A parte agravante sustenta não preenchido o requisito da aderência estrita, uma vez que há, no caso, lei na qual prevista a aprovação em exame psicotécnico como requisito de ingresso na carreira de Policial Rodoviário Federal – Lei n. 9.654/1998. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de candidata participante de concurso público ante reprovação em exame psicotécnico complementar aplicado a uma parcela dos candidatos e durante o curso de formação, mesmo após aprovação prévia em exame psicotécnico realizado em fase anterior do certame, viola a Súmula Vinculante 44.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Segundo a Súmula Vinculante 44, só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.



    5. O Órgão reclamado, ao chancelar exclusão de concurso público baseada na reprovação em exame psicotécnico complementar aplicado a uma parcela dos candidatos e não previsto expressamente em lei, violou a Súmula Vinculante 44, considerada a aprovação em exame psicotécnico realizado em fase anterior do certame.



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.